Tribunal: TJES
Processo: 5017451-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017451-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE IVAL FIOROT

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. MULTA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA NÃO CONFISCATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria relativa ao redirecionamento da execução para o sócio está preclusa; e (ii) estabelecer se a multa tributária imposta configura confisco, violando o princípio da não confiscatoriedade.

2.
A preclusão consumativa impede a rediscussão de questões já decididas no processo e não impugnadas no momento oportuno, inclusive as de ordem pública. No caso, o agravante foi citado do redirecionamento da execução desde junho de 2022, opôs embargos à execução, que foram cancelados por ausência de pagamento de custas, sem apresentação de irresignação posterior. Assim, a questão do redirecionamento da execução ao sócio está preclusa.

3.
A multa aplicada decorre de infração tributária e se classifica como multa punitiva, não sendo moratória. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que multas punitivas superiores a 100% do tributo devido possuem caráter confiscatório. No caso concreto, a multa aplicada corresponde exatamente ao valor do tributo devido (100%), não ultrapassando esse limite, razão pela qual não há violação ao princípio da não confiscatoriedade.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017451-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE IVAL FIOROT

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ IVAL FIOROT
contra a r. decisão de id. 52001680 dos autos originários que, nos autos da “ação de execução fiscal” proposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a exceção de pré-executividade formulado pelo ora agravante.

Em suas razões (id. 9391234), aduz o agravante, em suma, (i) a possibilidade de discussão do redirecionamento da execução em exceção de pré-executividade; (ii) necessidade de comprovação irregular para o redirecionamento da execução ao sócio; (iii) inexistência de preclusão e da possibilidade de discussão da responsabilidade em qualquer tempo; (iv) ausência de fundamento legal para responsabilização do sócio; (v) que a multa é confiscatória, violando o princípio da não confiscatoriedade.

Desta forma, requer conhecimento e provimento do recurso reformando a decisão recorrida para reconhecer (i) a nulidade do redirecionamento da execução fiscal para o sócio José Ival Fiorot, afastando-o do polo passivo da execução fiscal, ou, subsidiariamente, determinando que o processo de execução fiscal aguarde a comprovação de dissolução irregular da empresa para a responsabilização do sócio e (ii) o caráter confiscatório da multa aplicada.

Contrarrazões no id. 11427398 impugnando a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017451-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE IVAL FIOROT

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ IVAL FIOROT
contra a r. decisão de id. 52001680 dos autos originários que, nos autos da “ação de execução fiscal” proposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a exceção de pré-executividade formulado pelo ora agravante.

Em suas razões (id. 9391234), aduz o agravante, em suma, (i) a possibilidade de discussão do redirecionamento da execução em exceção de pré-executividade; (ii) necessidade de comprovação irregular para o redirecionamento da execução ao sócio; (iii) inexistência de preclusão e da possibilidade de discussão da responsabilidade em qualquer tempo; (iv) ausência de fundamento legal para responsabilização do sócio; (v) que a multa é confiscatória, violando o princípio da não confiscatoriedade.

Pois bem.

Quanto à impugnação à gratuidade da justiça deferida neste grau recursal, destaco que a parte contrária “poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 dias, nos autos do próprio processo” (art. 100 do Código de Processo Civil).

Na hipótese dos autos, a gratuidade foi concedida, apenas neste grau recursal, por meio da decisão que apreciou o efeito suspensivo e o agravado veiculou impugnação na primeira oportunidade por meio das contrarrazões.

Firmadas tais premissas e, ao compulsar os autos, entendo que deve ser mantida a gratuidade concedida ao agravante neste grau recursal porque “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, §3º do CPC). Além do mais, as genéricas alegações apresentadas em contrarrazões vão de encontro à presunção legal, porque não apontam ou descrevem elementos concretos que seja capaz de evidenciar a falta dos pressupostos legais. Portanto, a rejeição da impugnação é a medida que se impõe.

Em relação ao mérito do agravo instrumento, verifico que trata-se de ação de execução fiscal aforada pelo Estado do Espírito Santo em desfavor da empresa Fiorot Comércio Importaçã
o
objetivando a satisfação de um crédito.

No decorrer do trâmite processual, por meio da decisão de fl. 46, o magistrado redirecionou a execução para o sócio constante da CDA, ora agravante. Seguindo, este foi citado (fls. 69) e apresentou embargos à execução (de n. 5006652-87.2022.8.08.0030), veiculando a tese de ausência de requisitos para o redirecionamento da execução, sendo a distribuição cancelada pela ausência de recolhimento de custas.

Seguindo, no curso do foram realizadas diligência pelo SISBAJU, SNIPER e INFOJUD-DOI, oportunidade em que foram bloqueados valores, o que ensejou a interposição da exceção de pré-executividade (id. 40970288), veiculando teses de impenhorabilidade de valores e da impossibilidade de redirecionamento da execução.

Por meio da decisão de id. 41913227, os valores foram liberados em razão da impenhorabilidade dos valores. Seguindo, por meio da decisão recorrida de id. 52001680, foram rejeitadas as demais teses da exceção de pré-executividade formulado pelo ora agravante.

Ocorre que, “sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio ou a cuja respeito já tenha havido irresignação (como no caso)”. (AgInt no AREsp n. 2.188.517/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 26/8/2024.). Esse entendimento aplica-se ao caso nos autos, pois o agravante foi citado do redirecionamento da execução desde de junho de 2022 (fl. 69) e, inclusive, opôs embargos à execução, que cancelados, sequer foi objeto de irresignação. Logo, a matéria atinente a necessidade de comprovação da dissolução irregular para o redirecionamento da execução ao sócio e da ausência de fundamento legal para a responsabilização do sócio estão acobertadas pela preclusão.

Quanto ao argumento de que multa é confiscatória, violando o princípio da não confiscatoriedade, razão não assiste o recorrente. Explico.

Sobre as diferentes espécies de multa tributária, o Min. Roberto Barroso no julgamento do Agravo de Instrumento 727.872 -AgR, em 28/04/2015, elucida que:

[...] 11. No direito tributário, existem basicamente três tipos de multas:
as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício
. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação. 12. Com base nas considerações expostas, constato que o fato de o princípio do não confisco ter um conteúdo aberto permite que se proceda a uma dosimetria quanto a sua incidência em correlação com as diversas espécies de multa. As multas moratórias possuem como aspecto pedagógico o desestímulo ao atraso. As multas punitivas, por sua vez, revelam um caráter mais gravoso, mostrando-se como verdadeiras reprimendas. Não é razoável punir em igual medida o desestímulo e a reprimenda. (Grifei).

Na hipótese dos autos, não se trata de multa moratória, mas de multa punitiva, a qual está subdividida, como acima demonstrado, em punitiva isolada, que decorre do descumprimento de obrigação acessória estabelecida na legislação tributária, e punitiva acompanhada do lançamento de ofício (multa de revalidação), que é devida pela falta de recolhimento tempestivo do tributo.

Em relação ao valor máximo das multas punitivas acompanhadas de lançamento de ofício (multa de revalidação), o c. Superior Tribunal Federal possui entendimento consolidado de “que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido” (ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).

Acerca da multa punitiva isolada, destaco que houve o reconhecimento da repercussão geral (RE 640.452, Tema n.º 487), entretanto, o mérito ainda não foi julgado: “Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal, se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (‘multa isolada’) possui, ou não, caráter confiscatório.”

Embora o tema 487 não tenha sido concluído, entendo que é razoável a adoção do entendimento firmado pelo STF quanto às demais multas punitivas, na direção de que são consideradas confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Dito isso, verifico que o Auto de Infração n. 2.070.929-3 apurou o imposto no valor de R$ 58.687,257 ao passo que a multa fixada foi de R$ 58.687,257, logo, a multa punitiva aplicada está limitada a 100% do valor do imposto devido (p. 17/20, id 44363551), não havendo que se falar em confisco.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões